Tribunal: TJDFT
Processo: 0720700-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720700-43.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ISAAC DA SILVA DOURADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. FIGURA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME-MEIO PARA O DELITO DE FURTO. TENTATIVA. RELEVÂNCIA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como no presente caso, e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato. 2. O policial militar, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário. 3. O fato de o agente ter entrado no imóvel, mediante escalada, e de sair do local sem nada subtrair não exclui a tentativa, quando iniciada a execução do crime de furto. 4. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Conforme demonstrado pelo arcabouço probatório colacionado aos autos, o crime de furto tentado foi qualificado pelo escalada, circunstância de caráter objetivo que denota a maior reprovabilidade da conduta e, por consequência, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância ou a desclassificação para a modalidade simples do delito. 6. Inviável a desclassificação do delito de furto para o crime de violação de domicílio, quando esta conduta é mero ato preparatório para o crime-fim. 7. Havendo a interrupção dos atos executórios quando se avizinha a consumação do crime, deve ser aplicada a fração mínima da tentativa. 8. In casu, adequada a fração mínima de diminuição pelo reconhecimento da figura do furto privilegiado, pois, conquanto não haja informação acerca dos valores dos bens almejados pelo réu, houve o reconhecimento da figura qualificada do delito e as circunstâncias do caso denotam maior destemor na prática da conduta. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, inciso II, 155, §4°, inciso II, ambos do Código Penal; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não restou configurada a qualificadora relativa à escalada. Aduz a ausência de lastro probatório suficiente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 14, inciso II, 155, §4°, inciso II, ambos do Código Penal; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “demonstrado pelo arcabouço probatório colacionado aos autos, o crime de furto tentado foi qualificado pelo escalada” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 3o, DO CP. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". III - Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta. IV - No presente caso, ainda que não haja reincidência específica, o e. Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório presente nos autos, concluiu que a substituição da pena corporal não seria suficiente e adequada à repressão e prevenção do crime, premissa que não pode ser alterada na via eleita, ante o óbice do Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.193.188/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010